Tribunal: TJSP
Processo: 1508508-84.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA, BUSCANDO O OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – INSTITUTO APLICÁVEL SOMENTE ATÉ O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – FACULDADE DO ÓRGÃO MINISTERIAL, QUE SE MANIFESTOU CONTRARIAMENTE AO OFERECIMENTO DO ACORDO – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO INDICAM NÃO SER A MEDIDA SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E

Ementa:
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA, BUSCANDO O OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – INSTITUTO APLICÁVEL SOMENTE ATÉ O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – FACULDADE DO ÓRGÃO MINISTERIAL, QUE SE MANIFESTOU CONTRARIAMENTE AO OFERECIMENTO DO ACORDO – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO INDICAM NÃO SER A MEDIDA SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME – MÉRITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – CONJUNTO ROBUSTO EM DESFAVOR DOS RÉUS, CONFESSOS E PRESOS EM FLAGRANTE NO DESMANCHE CLANDESTINO DE VEÍCULOS – PENAS BEM DOSADAS – REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS MANTIDOS –– RECURSO DESPROVIDO.